Tribunal: TJMT
Processo: 0022980-73.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022980-73.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MARLY DA GLORIA COSTA TEIXEIRA SILVA - CPF: 040.508.668-70 (EMBARGANTE), LEO DA SILVA ALVES - CPF: 222.970.810-49 (ADVOGADO), GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES - CPF: 716.555.061-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABA (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –SERVIDORA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA
AFASTAR O RECONHECIMENTO DA ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS, BEM COMO PARA RECONHECER O SEU DIREITO À ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA, ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT
– SENTENÇA MANTIDA EM RELAÇÃO À NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DE PROGRESSÃO E REENQUADRAMENTO FUNCIONAL – OBSCURIDADE EM RELAÇÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA – RECONHECIMENTO – NECESSIDADE DE ACLARAR O ACÓRDÃO

-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – PRECEDENTES DO STF –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE
, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR OBSCURIDADE / OMISSÃO QUANTO À GARANTIA DO DIREITO À APOSENTADORIA NO CARGO EM QUE A SERVIDORA FOI ESTABILIZADA, QUANDO PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS.

1. S
ão cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Co
nfigurado o vício da obscuridade do acórdão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento.

3. Afas
ta-se a alegação de omissão quanto a tese de que haja manifestação expressa quanto ao d
ireito referente à irredutibilidade dos vencimentos, porquanto tendo o acórdão embargado reconhecido a nulidade dos
atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à Embargante,
não

há que se falar em ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da CF/1988), que pressupõe a impossibilidade de redução da remuneração da servidora no mesmo cargo ou função, para o qual foi estabilizada pelo artigo 19 do ADCT.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

MARLY DA GLÓRIA COSTA TEIXEIRA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Marly da Glória Costa Teixeira Silva
, em face do acórdão colacionado no ID n. 76194482 que,
rejeitou

as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição, bem como a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito
deu parcial provimento
aos recursos de Apelação interpostos pela
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
por

Marly da Gloria Teixeira Silva
,
para reformar em parte a sentença e afastar o reconhecimento da acumulação indevida de cargos públicos pela servidora
Marly da Gloria Teixeira Silva
, bem como para reconhecer o seu direito à estabilidade extraordinária, ante o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT, todavia, mantendo inalterada a sentença em relação ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à referida servidora e;
deu provimento
ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa diária aplicada ao Gestor Público do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento da sentença,
com a finalidade de sanar omissão existente no acórdão embargado.

Em suas razões recursais (ID n. 77746533), a Embargante sustenta que, apesar de o acórdão embargado ter reformado parcialmente a sentença, para afastar o reconhecimento da acumulação indevida de cargos públicos, bem como para reconhecer o seu direito à estabilidade extraordinária, restou omisso quanto à garantia de sua aposentadoria.

Assevera que, ao manter a sentença recorrida quanto ao
reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à referida servidora
incorreu em omissão ao não se manifestar quanto à garantia de aposentadoria da Embargante, que foi expressamente anulada perante o Juízo de Primeiro Grau.

Destaca a necessidade de que essa omissão seja sanada, sob pena de, numa eventual fase de cumprimento da sentença, o acórdão ser interpretado de forma desfavorável à parte, causando-lhe prejuízos.

Defende, também, que, seja registrado o direito referente à irredutibilidade dos proventos, uma vez que se trata de garantia constitucional (art. 7º, VI; art. 37, XV; art. 194, § único, IV, CF), sob pena de causar injustos prejuízos à parte embargante e resultar em um enriquecimento sem causa por parte do Estado, uma vez que houve efetiva contribuição previdenciária.

Apesar de devidamente intimado a apresentar as contrarrazões, o Embargado deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certidão de ID n. 80778998.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Reanalisando os autos e o acórdão embargado, observa-se que os presentes embargos de declaração devem ser parcialmente acolhidos,
pois, de fato, todo pronunciamento judicial, em especial, a parte dispositiva do julgado, deve ser indene de dúvidas e, ainda que o prolator da decisão entenda que não houve obscuridade e/ ou omissão, diante da manifestação das partes, no sentido de ser necessário melhor esclarecimento, não resta alternativa que não seja esclarecer o ponto obscuro, razão pela qual, passo a apreciação recursal.

Depreende-se dos autos que, a sentença recorrida
julgou procedentes os pedidos veiculados nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, para reconhecer a acumulação indevida de cargos públicos e declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam à requerida Marly da Gloria Costa Teixeira Silva, a indevida estabilidade excepcional no serviço público (Ato n.°032/90); o ilegal enquadramento e efetivação nos cargos de “Oficial Legislativo” (Ato n° 008/87) e “Assistente de Apoio Legislativo” (Portaria n° 069/98) até alcançar o cargo de carreira de “Técnico Legislativo Nível Superior” (Ato n° 605/03);
anulando-se todos os atos administrativos subsequentes, que concederam vantagens, incorporações e progressões,

inclusive, aposentadoria
.

Por sua vez, o acórdão embargado reformou em parte a sentença, para
afastar o reconhecimento da acumulação indevida de cargos públicos pela servidora
Marly da Gloria Teixeira Silva
, bem como para reconhecer o seu direito à estabilidade extraordinária, ante o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT,
todavia, mantendo inalterada a sentença em relação ao reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à referida servidora.

Em que pese a parte dispositiva do acórdão tenha mantido inalterada a sentença apenas em relação ao
reconhecimento da nulidade dos atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à referida servidora,

sem ter mencionado a nulidade da aposentadoria
, é certo que, tendo sido reconhecido o seu direito à estabilidade extraordinária, ante o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT, não há como se afastar o direito da Embargante à aposentadoria.

Nesse aspecto,
os embargos devem ser parcialmente acolhidos quanto à esse aspecto
, para que seja expressamente reconhecido o direito da Embargante à aposentadoria, em relação ao cargo que foi estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT.

Por outro lado, no que tange à pretensão de que seja
registrado o direito referente à irredutibilidade dos proventos, razão não lhe assiste, porquanto, conforme destacado no acórdão embargado,
é cediço que
o direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no serviço público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988,
o que, no caso em concreto, não se coadunou.

Isso porque, conforme jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal, mesmo na hipótese de preenchimento dos requisitos do artigo 19 do ADCT, o servidor é estável, mas não é efetivo, e possui somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.9.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. PROGRESSÃO NA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que o servidor estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não é efetivo, possuindo somente o direito de permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, porém sem incorporação na carreira, não tendo direito a progressão funcional nela, ou a desfrutar de benefícios que sejam privativos de seus integrantes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 1⁄4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.

(STF – ARE 981424 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-2-2019 PUBLIC 13-2-2019). [Destaquei]

O acórdão embargado também consignou que,
com o retorno ao status quo ante, e consequente reinvestidura no cargo original (Oficial Legislativo), somente faz jus à remuneração fixada em lei para esse cargo, e respectivas progressões e enquadramentos, de forma isonômica aos demais ocupantes do mesmo cargo, e em perfeita obediência ao princípio constitucional da legalidade.

Ressalto, outrossim, que, tendo sido reconhecida a nulidade dos
atos administrativos que conferiram progressão e/ou reenquadramento funcional à Embargante,
não

há que se falar
em ofensa ao princípio da
irredutibilidade de vencimentos
(art. 37, XV, da CF/1988), que
pressupõe a

impossibilidade de redução da remuneração da servidora no mesmo cargo ou função, para o qual foi estabilizada
pelo artigo 19 do ADCT.

Isso porque, a Embargante percebia, anteriormente à ilegal transposição de cargo público de Nível Médio para Nível Superior, sem a aprovação em concurso público, vencimentos relativos ao cargo de Técnico Legislativo de Nível Médio, de forma que, sendo reconhecido que não tinha mais direito a manter-se no cargo de Técnico Legislativo de Nível Superior, evidentemente que nenhum atributo relativo àquele outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus.

Ressalta-se, outrossim, que, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos tem como pressuposto a "licitude da aquisição da remuneração", situação não evidenciada no caso em apreço.

A propósito:

(...) III. Irredutibilidade de vencimentos: garantia constitucional que é modalidade qualificada da proteção ao direito adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da aquisição do direito a determinada remuneração. (...)

(STF, Pleno, RE 298695, Relator E. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, j. 6/8/2003, DJe 24/10/2003).

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SANTA ROSA. FUMSSAR.
TRANSPOSIÇÃO PARA CARGO DIVERSO DESCONSTITUÍDA. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. INOCORRÊNCIA DE LESÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL
.

1. O princípio constitucional da irredutibilidade vencimental (art. 37, XV, da CF/1988) impede a redução da remuneração do servidor no mesmo cargo ou função.

2.
Caso concreto em que a redução da remuneração do servidor apelante decorreu de sua reinvestidura no cargo original (digitador), em razão da anulação do ato administrativo ilegal que o transpôs para cargo diverso, como reconhecera o TCE e estabelecera a coisa julgada, em litígio anterior. Lesão á irredutibilidade inocorrente.

3. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70048967400 RS, Relator: Eduardo Uhlein, Data de Julgamento: 2/10/2013, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 11/10/2013). [Destaquei]

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os presentes embargos de declaração,
para sanar a obscuridade do acórdão embargado, sem alterar o resultado do julgamento
, tão somente para esclarecer que, em razão do reconhecimento do direito da Embargante à estabilidade extraordinária, ante o preenchimento dos requisitos do art. 19 do ADCT, deve ser garantido o seu direito à aposentadoria no cargo em que foi estabilizada, quando preencher os requisitos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021